Tribunal: TJDFT
Processo: 0728274-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728274-58.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDO: LILIANE MARQUES THOMAZ DESPACHO Na petição de ID no 57715174, a recorrida LILIANE MARQUES THOMAZ requer a reabertura do prazo para contrarrazões, em razão da não publicação da certidão de ID no 56011402 no Diário de Justiça Eletrônico. Compulsando os autos, constata-se do expediente de ID no 56474474 que a recorrida foi intimada da certidão de ID no 56011402 por meio de expedição de intimação eletrônica. Ademais, o artigo 5o da Lei 11.419/2006 previu que as intimações realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensam a publicação no órgão oficial. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que: “Segundo o art. 5o, caput, da Lei 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do seu art. 2o, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Nos termos do § 3o do referido art. 5o da Lei 11.419/2006, a consulta da intimação deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados data do envio, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.203.775/AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 11/12/2023). Dessa forma, indefiro o requerimento de reabertura do prazo para contrarrazões ao apelo especial. Cumpra-se a decisão de ID no 57469015, remetendo-se o recurso especial ao STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007